Tribunal: TJDFT
Processo: 0701371-54.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ANÁLISE. REAJUSTES POR FAIXA ETÁRIA EM PLANOS DE SAÚDE COLETIVOS. VALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 1016. STJ.
1. Por se tratar de plano de saúde coletivo, em princípio não se presume a onerosidade excessiva do reajuste, uma vez que a majoração das mensalidades objetiva a manutenção do equilíbrio atuarial do plano sendo necessária dilação probatória para apuração de eventual abusividade.
2. Como ainda remanesce intensa controvérsia acerca da validade dos reajustes por faixa etária previsto em contratos coletivos de plano de saúde, o STJ está discutindo a possibilidade de extensão do Tema 952/STJ a essa espécie de contrato. Para isso, afetou alguns Recursos Especiais ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1016) e determinou a suspensão da tramitação de processos em todo território nacional, nos termos do artigo 1037, inciso II, do CPC/2015, para firmar precedente qualificado acerca dos seguintes temas: (a) validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária; (b) ônus da prova da base atuarial do reajuste.
3. Mesmo que a controvérsia sobre validade da cláusula contratual que prevê reajustes por faixa etária em planos de saúde coletivos tenha sido afetada ao rito dos recursos repetitivos, esse fato não impede o julgamento do agravo, que tem por objeto decisão liminar de tutela de urgência.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.